Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas (Id 20358895, p. 6-10 – Cristiane Pereira Machado e Id 20358897, p. 2-18 – BRB Banco de Brasília S.A.) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 20358891) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida, ajuizada por Cristiane Pereira Machado em desfavor do BRB - Banco de Brasília S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco-réu à restituição de valores em virtude do reconhecimento da inexistência de aval no qual a autora teria figurado como avalista e ao pagamento de danos morais. O pedido foi julgado procedente para (i) declarar a inexistência do contrato no 20150010014, em razão da falsidade da assinatura da autora, determinando ao banco-réu que cesse imediatamente os descontos de valores a ele vinculados, sob pena de cumprimento forçado da obrigação, conforme art. 536 do CPC; (ii) condenar o banco a restituir à autora o montante debitado de sua conta em relação ao contrato no 20150010014, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (iii) determinar ao banco que promova a baixa da restrição no cadastro de proteção ao crédito referente ao contrato no 20150010014 no prazo de 05 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de execução forçada da obrigação, nos termos do art. 536 do NCPC (eventual multa e outras medidas de apoio devem ser definidas em eventual cumprimento de sentença); e, (iv) condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (10/12/2015). Em razão da sucumbência, o banco-réu foi condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. Certidão de Id 20488070 aponta a existência de processo associado (processo n. 0722213-91.2017.8.07.0001). É o relatório. Decido. Em atenção à certidão de Id 20488070, procedi a consulta ao sítio deste Egrégio Tribunal na rede mundial de computadores, onde verifiquei a existência de demanda conexa envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, qual seja, a APC 0722213-91.2017.8.07.0001, distribuída em 16/6/2020 à relatoria do eminente Des. Robson Teixeira de Freitas, integrante da e. 8a Turma Cível. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como existe conexão entre as demandas, reconheço a prevenção da egrégia 8a Turma Cível para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3] no caso vertente. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 8a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa na distribuição e redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.